Tribunal: TRF3
Processo: 5000493-68.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
752/1327)

5000493-68.2025.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000493-68.2025.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: JANE COSTA VIEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - SP478730-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. NOVO JULGAMENTO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de atividade comum e recolhimentos individuais, a contar da data do requerimento administrativo (31/03/2021). Alega que o INSS não teria computado todos os períodos, razão pela qual seu pedido teria sido indeferido. Subsidiariamente, requer a reafirmação da DER para a data em que preenchidos os requisitos.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) nulidade da sentença; (ii) implementação dos requisitos necessários à benesse vindicada.

III. Razões de decidir

3.Conforme se infere da petição inicial, visa a autora a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço mediante soma dos períodos constantes na CTPS e dos recolhimentos efetuados na qualidade de contribuinte individual/facultativo, afirmando que o INSS não teria computado os períodos em sua integralidade.

4.O r. juízo "a quo" extinguiu o feito sem julgamento do mérito por entender que a parte autora não teria indicado os pontos controversos.

5.Ainda que caracterizada a nulidade da sentença, em razão da ocorrência de julgamentoequivocado, entendo não ser o caso de se determinar a remessa dos autos à Vara de origem, para a prolação de nova decisão, e, sim, de se passar ao exame das questões suscitadas.

6.Com efeito, encontrando-se a presente causa em condições de imediato julgamento, uma vez que constam dos autos elementos de prova suficientes à formação do convencimento do magistrado, incide à hipótese dos autos a regra veiculada pelo artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passa-se a analisar o mérito da demanda.

7.Da análise dos autos, verifica-se que a autora comprova efetivamente o exercício de atividade urbana nos períodos constantes da CTPS (ID 354347669 - p.11 e seguintes). Consta, ainda, do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), ora anexado, os períodos em que efetuou recolhimento na qualidade de contribuinte individual/facultativo.

8.Com efeito, a CTPS acostada aos autos demonstra que a autora teria laborado em atividade comum nos períodos de 26/02/1985 a 11/03/1987, 01/04/1987 a 21/04/1987, 13/05/1987 a 25/09/1989, 26/09/1989 a 16/05/1990, 26/09/1989 a 01/11/1989, 01/06/1992 a 02/07/1995, 01/06/1995 a 31/01/1996, 02/05/1996 a 29/10/1996, 03/02/1997 a 31/01/1998, 02/02/1998 a 30/03/2005, 02/01/2006 a 02/05/2006, 01/12/2009 a 02/04/2018, e de 01/12/2021 a 29/11/2025.

9.Da consulta ao CNIS constata-se que a autora teria efetuado recolhimentos na qualidade de contribuinte individual/facultativo nos períodos de 01/09/2005 a 31/12/2005, 01/07/2006 a 31/08/2008, 01/12/2009 a 30/11/2010, 01/12/2010 a 30/09/2019 e de 01/07/2025 a 31/01/2026.

10.A CTPS é prova material suficiente para comprovar o exercício de atividades nos períodos postulados, gozando de presunção juris tantum de veracidade consoante dispõe o Enunciado 12 do TST.

11.Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento do tempo de serviço do segurado empregado, com registro em CTPS, independe da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias, pois tal ônus cabe ao empregador.

12.Verifica-se, entretanto, que alguns períodos de recolhimento individual são parcialmente concomitantes, não podendo as datas coincidirem sob pena de bis in idem, motivo pelo qual estas foram ajustadas quando da montagem da planilha de tempo de serviço.

13.Desta forma, somando-se os períodos laborados, até a data do requerimento administrativo (31/03/2021), não se perfazem os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço.

14. Mesmo se computados os períodos laborados até os dias atuais, não atinge a autora os requisitos necessários para concessão do benefício, de modo que não há que se falar em reafirmação da DER.

15. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade de tal verba, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

16. Sentença anulada de ofício. Em novo julgamento, com fundamento no artigo artigo 1013, §3o do Código de Processo Civil, pedido julgado improcedente. Apelação da autora prejudicada.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 e artigo 1013, § 3o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000493-68.2025.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: JANE COSTA VIEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - SP478730-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000493-68.2025.4.03.6183

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JANE COSTA VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - SP478730-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por JANE COSTA VIEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de atividade comum e recolhimentos individuais, a contar da data do requerimento administrativo (31/03/2021). Alega que o INSS não teria computado todos os períodos, razão pela qual seu pedido teria sido indeferido. Subsidiariamente, requer a reafirmação da DER para a data em que preenchidos os requisitos.

A r. sentença (ID 354347936) julgou o feito extinto sem julgamento do mérito nos termos dos artigos 319, III; 321, parágrafo único; 330, I e §1o, I e artigo 485, I, do Código de Processo Civil. A autora foi condenada em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça. Custas "ex lege".

Apela a autora (ID 354347938) requerendo a análise da petição inicial, salientando que teria atendido aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Pleiteia a reforma da decisão com a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000493-68.2025.4.03.6183

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JANE COSTA VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - SP478730-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO

O EXMO. DES. FEDERAL RELATOR TORU YAMAMOTO

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (artigo 1009 CPC) e tempestividade (artigo 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Conforme se infere da petição inicial, visa a autora a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço mediante soma dos períodos constantes na CTPS e dos recolhimentos efetuados na qualidade de contribuinte individual/facultativo, afirmando que o INSS não teria computado os períodos em sua integralidade.

O r. juízo "a quo" extinguiu o feito sem julgamento do mérito por entender que a parte autora não teria indicado os pontos controversos.

Ainda que caracterizada a nulidade da sentença, em razão da ocorrência de julgamentoequivocado, entendo não ser o caso de se determinar a remessa dos autos à Vara de origem, para a prolação de nova decisão, e, sim, de se passar ao exame das questões suscitadas.

Com efeito, encontrando-se a presente causa em condições de imediato julgamento, uma vez que constam dos autos elementos de prova suficientes à formação do convencimento do magistrado, incide à hipótese dos autos a regra veiculada pelo artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a analisar o mérito da demanda.

A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998), fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as seguintes condições, em seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98 aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição, previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Portanto, atualmente vigoram as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

1) Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

2) Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98:

- têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

In casu, a parte autora alega que somados os períodos constantes em CTPS com aqueles em que efetuou recolhimentos previdenciários, teria completado os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde 31/03/2021. Subsidiariamente, requer a reafirmação da DER para a data em que implementados os requisitos.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora comprova efetivamente o exercício de atividade urbana nos períodos constantes da CTPS (ID 354347669 - p.11 e seguintes). Consta, ainda, do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) os períodos em que efetuou recolhimento na qualidade de contribuinte individual/facultativo.

Com efeito, a CTPS acostada aos autos demonstra que a autora teria laborado em atividade comum nos períodos de 26/02/1985 a 11/03/1987, 01/04/1987 a 21/04/1987, 13/05/1987 a 25/09/1989, 26/09/1989 a 16/05/1990, 26/09/1989 a 01/11/1989, 01/06/1992 a 02/07/1995, 01/06/1995 a 31/01/1996, 02/05/1996 a 29/10/1996, 03/02/1997 a 31/01/1998, 02/02/1998 a 30/03/2005, 02/01/2006 a 02/05/2006, 01/12/2009 a 02/04/2018, e de 01/12/2021 a 29/11/2025.

Da consulta ao CNIS, constata-se que a autora teria efetuado recolhimentos na qualidade de contribuinte individual/facultativo nos períodos de 01/09/2005 a 31/12/2005, 01/07/2006 a 31/08/2008, 01/12/2009 a 30/11/2010, 01/12/2010 a 30/09/2019 e de 01/07/2025 a 31/01/2026.

A CTPS é prova material suficiente para comprovar o exercício de atividades nos períodos postulados, gozando de presunção juris tantum de veracidade consoante dispõe o Enunciado 12 do TST.

Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento do tempo de serviço do segurado empregado, com registro em CTPS, independe da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias, pois tal ônus cabe ao empregador.

Verifica-se, entretanto, que alguns períodos de recolhimento individual são parcialmente concomitantes, não podendo as datas coincidirem sob pena de bis in idem, motivo pelo qual estas foram ajustadas segundo planilha ora anexada.

Desta forma, somando-se os períodos laborados, até a data do requerimento administrativo (31/03/2021), não se perfazem os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, consoante tabela abaixo.

1) em 16/12/1998 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a Lei no 8.213, art. 52, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 12 anos, 1 mês e 29 dias, quando o mínimo é 25 anos);

2) em 13/11/2019 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral de que trata a CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 26 anos, 9 meses e 22 dias, quando o mínimo é 30 anos);

3) em 13/11/2019 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional de que trata a EC 20, art. 9o, pois não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 26 anos, 9 meses e 22 dias, quando o mínimo é 30 anos, 1 mês e 18 dias);

4) em 31/03/2021 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 15, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 26 anos, 9 meses e 22 dias, quando o mínimo é 30 anos); (ii) não cumpriu o requisito pontos (somou 82 pontos - 82 anos, 2 meses e 8 dias, quando o mínimo é 88 anos);

5) em 31/03/2021 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 16, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 26 anos, 9 meses e 22 dias, quando o mínimo é 30 anos); (ii) não cumpriu o requisito idade (somou 55 anos, 4 meses e 16 dias, quando o mínimo é 57 anos);

6) em 31/03/2021 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 17, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 26 anos, 9 meses e 22 dias, quando o mínimo é 28 anos) (até 13/11/2019); (ii) não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 26 anos, 9 meses e 22 dias, quando o mínimo é 31 anos, 7 meses e 4 dias);

7) em 31/03/2021 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 19, pois não cumpriu o requisito idade (somou 55 anos, 4 meses e 16 dias, quando o mínimo é 62 anos);

8) em 31/03/2021 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 20, pois (i) não cumpriu o requisito idade (somou 55 anos, 4 meses e 16 dias, quando o mínimo é 57 anos); (ii) não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 26 anos, 9 meses e 22 dias, quando o mínimo é 33 anos, 2 meses e 8 dias).

Mesmo se computados os períodos laborados até os dias atuais, não atinge a autora os requisitos necessários para concessão do benefício, como se constata da tabela supra, de modo que não há que se falar em reafirmação da DER.

1) em 16/12/1998 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a Lei no 8.213, art. 52, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 12 anos, 1 mês e 29 dias, quando o mínimo é 25 anos);

2) em 13/11/2019 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral de que trata a CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 26 anos, 9 meses e 22 dias, quando o mínimo é 30 anos);

3) em 13/11/2019 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional de que trata a EC 20, art. 9o, pois não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 26 anos, 9 meses e 22 dias, quando o mínimo é 30 anos, 1 mês e 18 dias);

4) em 25/02/2026 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 15, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 27 anos, 4 meses e 22 dias, quando o mínimo é 30 anos); (ii) não cumpriu o requisito pontos (somou 87 pontos - 87 anos, 8 meses e 3 dias, quando o mínimo é 93 anos);

5) em 25/02/2026 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 16, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 27 anos, 4 meses e 22 dias, quando o mínimo é 30 anos);

6) em 25/02/2026 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 17, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 26 anos, 9 meses e 22 dias, quando o mínimo é 28 anos) (até 13/11/2019); (ii) não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 27 anos, 4 meses e 22 dias, quando o mínimo é 31 anos, 7 meses e 4 dias);

7) em 25/02/2026 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 19, pois não cumpriu o requisito idade (somou 60 anos, 3 meses e 11 dias, quando o mínimo é 62 anos);

8) em 25/02/2026 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 20, pois não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 27 anos, 4 meses e 22 dias, quando o mínimo é 33 anos, 2 meses e 8 dias).

Assim, indevida a concessão do benefício.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade de tal verba, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, enfrentadas as questões pertinentes à matéria em debate, ANULO DE OFÍCIO A SENTENÇA, e, com fundamento no artigo 1013, §3o do CPC/2015, EM NOVO JULGAMENTO, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, RESTANDO PREJUDICADA A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. NOVO JULGAMENTO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de atividade comum e recolhimentos individuais, a contar da data do requerimento administrativo (31/03/2021). Alega que o INSS não teria computado todos os períodos, razão pela qual seu pedido teria sido indeferido. Subsidiariamente, requer a reafirmação da DER para a data em que preenchidos os requisitos.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) nulidade da sentença; (ii) implementação dos requisitos necessários à benesse vindicada.

III. Razões de decidir

3.Conforme se infere da petição inicial, visa a autora a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço mediante soma dos períodos constantes na CTPS e dos recolhimentos efetuados na qualidade de contribuinte individual/facultativo, afirmando que o INSS não teria computado os períodos em sua integralidade.

4.O r. juízo "a quo" extinguiu o feito sem julgamento do mérito por entender que a parte autora não teria indicado os pontos controversos.

5.Ainda que caracterizada a nulidade da sentença, em razão da ocorrência de julgamentoequivocado, entendo não ser o caso de se determinar a remessa dos autos à Vara de origem, para a prolação de nova decisão, e, sim, de se passar ao exame das questões suscitadas.

6.Com efeito, encontrando-se a presente causa em condições de imediato julgamento, uma vez que constam dos autos elementos de prova suficientes à formação do convencimento do magistrado, incide à hipótese dos autos a regra veiculada pelo artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passa-se a analisar o mérito da demanda.

7.Da análise dos autos, verifica-se que a autora comprova efetivamente o exercício de atividade urbana nos períodos constantes da CTPS (ID 354347669 - p.11 e seguintes). Consta, ainda, do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), ora anexado, os períodos em que efetuou recolhimento na qualidade de contribuinte individual/facultativo.

8.Com efeito, a CTPS acostada aos autos demonstra que a autora teria laborado em atividade comum nos períodos de 26/02/1985 a 11/03/1987, 01/04/1987 a 21/04/1987, 13/05/1987 a 25/09/1989, 26/09/1989 a 16/05/1990, 26/09/1989 a 01/11/1989, 01/06/1992 a 02/07/1995, 01/06/1995 a 31/01/1996, 02/05/1996 a 29/10/1996, 03/02/1997 a 31/01/1998, 02/02/1998 a 30/03/2005, 02/01/2006 a 02/05/2006, 01/12/2009 a 02/04/2018, e de 01/12/2021 a 29/11/2025.

9.Da consulta ao CNIS constata-se que a autora teria efetuado recolhimentos na qualidade de contribuinte individual/facultativo nos períodos de 01/09/2005 a 31/12/2005, 01/07/2006 a 31/08/2008, 01/12/2009 a 30/11/2010, 01/12/2010 a 30/09/2019 e de 01/07/2025 a 31/01/2026.

10.A CTPS é prova material suficiente para comprovar o exercício de atividades nos períodos postulados, gozando de presunção juris tantum de veracidade consoante dispõe o Enunciado 12 do TST.

11.Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento do tempo de serviço do segurado empregado, com registro em CTPS, independe da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias, pois tal ônus cabe ao empregador.

12.Verifica-se, entretanto, que alguns períodos de recolhimento individual são parcialmente concomitantes, não podendo as datas coincidirem sob pena de bis in idem, motivo pelo qual estas foram ajustadas quando da montagem da planilha de tempo de serviço.

13.Desta forma, somando-se os períodos laborados, até a data do requerimento administrativo (31/03/2021), não se perfazem os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço.

14. Mesmo se computados os períodos laborados até os dias atuais, não atinge a autora os requisitos necessários para concessão do benefício, de modo que não há que se falar em reafirmação da DER.

15. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade de tal verba, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

16. Sentença anulada de ofício. Em novo julgamento, com fundamento no artigo artigo 1013, §3o do Código de Processo Civil, pedido julgado improcedente. Apelação da autora prejudicada.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 e artigo 1013, § 3o do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, anular a sentença e, em novo julgamento, com fundamento no artigo 1013, §3o do CPC/2015, julgar improcedente o pedido, restando prejudicada a apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão